Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712512-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADELAIDE CARDOSO DE JESUS, AUTERLICE LUSTOSA NOGUEIRA, EDUARDO VERAS BARAUNA, MAURICIO NASCIMENTO FERREIRA, RITA PATRICIA GALVAO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA V I S T O S. (Doc. Num. 25941456). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, G44 BRASIL S/A E OUTROS, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 25941456) interposto por ADELAIDE CARSOSO DE JESUS E OUTROS contra a decisão (Doc. Num. 25228865) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelos ora Recorrentes. I. Brasília - DF, 26 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador